Tribunal: TJDFT
Processo: 0036032-56.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o pagamento dos débitos tributários representados pela CDAs em discussão. Na oportunidade, condenou a embargante – ante o Princípio da Causalidade – ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por apreciação equitativa, nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
2. Para a incidência do princípio da causalidade na condenação das verbas sucumbenciais, impõe-se ao julgador perquirir sobre quem motivou a propositura da demanda, havendo o princípio da sucumbência de ceder lugar ao da causalidade quando, embora vencedora, a parte tiver provocado a instauração da lide.
3. In casu, conquanto a inscrição na dívida ativa e o consequente ajuizamento da execução fiscal e dos embargos à execução não tenham decorrido de ato ilícito praticado pela apelante, não se pode imputar ao apelado o pagamento das custas e honorários advocatícios, pois a regularidade dos pagamentos efetivados pela contribuinte só foi certificada após a realização de perícia, ou seja, após o ajuizamento da ação, constatando-se decorrer de erro praticado pela própria apelante.
4. O §5o do artigo 37 da Lei n.o 4.567/2011 preceitua ser de responsabilidade do sujeito passivo, após a regular inscrição do crédito tributário em dívida ativa, a retificação de declaração do débito, mediante processo administrativo instruído com prova inequívoca do erro que fundamenta a retificação, o que não foi observado no caso em apreço.
5. Considerando-se que a conduta da apelante deu causa à propositura da presente demanda, esta deve ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais, em razão da aplicação do princípio da causalidade.
6. De acordo com o artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço, de modo que, sendo inestimável o proveito econômico obtido e exorbitante o valor da causa, impõe-se a fixação por equidade, conforme autorizado pelo §8o do referido dispositivo legal, ainda que seja parte a Fazenda Pública.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.